Tribunal: TJBA
Processo: 8014245-25.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014245-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDELICE ALVES DE SOUZA Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA VIÚVA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. EXTENSÃO AOS INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA COMPROVADA. PARIDADE. ART. 121 DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. TEMA 139/STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, quando paga indistintamente a todos os servidores da ativa, adquire natureza genérica, sendo devida aos inativos e pensionistas com base no princípio da paridade remuneratória. 2. Inexistência de decadência, por se tratar de omissão contínua com efeitos renováveis. Prescrição quinquenal apenas quanto às parcelas vencidas. 3. Direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída. 4. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança 8014245-25.2024.8.05.0000, sendo Impetrante VALDELICE ALVES DE SOUZA e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e do COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA